Tribunal: STF
Processo: HC 98164
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA
 
HABEAS CORPUS - LIMINAR - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - 
   ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA. Descabe vislumbrar ilegalidade no 
   indeferimento de medida acauteladora quando projetadas as causas de 
   pedir do habeas para o julgamento definitivo pelo Colegiado.